Tribunal: TJPA
Processo: 0911747-22.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5921 - Incidência sobre Licença-Prêmio/Abono/Indenização
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0911747-22.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: NILMACI CORREA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL 0911747-22.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO(A): NILMACI CORREA DE ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. EFICÁCIA PLENA DA LEI LOCAL. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE BISEL IN IDEM OU EFEITO CASCATA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTADA. REPERCUSSÃO ORÇAMENTÁRIA E SEPARAÇÃO DE PODERES. VINCULAÇÃO À LEGALIDADE. LIMITAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. EXCEÇÃO DE DETERMINAÇÃO LEGAL ANTERIOR. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou parcialmente procedente o pedido em Ação Revisional de Atualização por Progressão Funcional Automática Não Implementada c/c Cobrança de Retroativos ajuizada por servidora pública ocupante do cargo de professora pedagógica.

2.

A autora sustentou possuir direito subjetivo à evolução automática na carreira (progressão funcional horizontal por antiguidade) a cada interstício de dois anos, com acréscimo salarial de 5% por referência, com fulcro nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.528/1991. O magistrado de primeiro grau reconheceu o direito à elevação de doze referências salariais (acréscimo de 60%), determinando o pagamento de retroativos respeitado o quinquênio anterior, mas determinou a exclusão dos períodos de restrição da Lei Complementar nº 173/2020.

3.

O ente municipal, em suas razões recursais, arguiu a inconstitucionalidade material da progressão automática por gerar efeito cascata em relação ao adicional por tempo de serviço (triênio); apontou violação ao regime orçamentário e à separação de poderes (Tema 864/STF); defendeu a aplicação das restrições temporais da Lei Complementar nº 173/2020; e sustentou que a evolução excedeu os limites estruturais da carreira, pugnando subsidiariamente pela minoração do teto para 50%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as normas municipais que instituem a progressão funcional horizontal automática por antiguidade dependem de regulamentação ou possuem eficácia plena; (ii) determinar se a percepção concomitante da progressão funcional horizontal por antiguidade com o adicional por tempo de serviço caracteriza cumulação indevida ou efeito cascata vedado pelo art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal; (iii) verificar se a ausência de dotação orçamentária específica e o princípio da separação de poderes constituem óbices legítimos ao cumprimento do direito estatutário do servidor; e (iv) estabelecer se as vedações de contenção de despesas instituídas pela Lei Complementar nº 173/2020 impedem o cômputo temporal e a implementação da progressão funcional decorrente de legislação local editada antes do período de calamidade pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A Lei Municipal nº 7.507/1991 estabelece de forma clara e objetiva que a progressão funcional por antiguidade opera-se mediante a elevação automática à referência superior, exigindo-se tão somente o transcurso do interstício temporal em efetivo exercício, qualificando-se como norma de eficácia plena que prescinde de qualquer regulamentação administrativa complementar.

6.

Não se vislumbra inconstitucionalidade na cumulação dos institutos, porquanto a progressão funcional horizontal representa o reenquadramento do servidor dentro das referências estruturais do seu próprio cargo (alterando o vencimento-base), ao passo que o adicional por tempo de serviço ostenta natureza jurídica de gratificação acessória. Tratando-se de espécies remuneratórias distintas, a convivência de ambas não vulnera o art. 37, inciso XIV, da Carta Magna.

7.

A alegação de insuficiência orçamentária ou de violação ao regime fiscal (Tema 864/STF) não é idônea para obstar a concessão de direito subjetivo expressamente assegurado em lei, haja vista que a atuação do Poder Público é inteiramente vinculada ao princípio da legalidade estrita, não sendo tolerado o uso de justificativas de conveniência financeira para chancelar a desídia administrativa e aniquilar direitos estatutários preexistentes.

8.

A intervenção jurisdicional, na hipótese de omissão estatal no cumprimento de dever legal, restringe-se ao controle de legalidade do ato vinculado, o que afasta de plano qualquer eiva de ingerência na órbita do Poder Executivo ou ofensa ao postulado da separação de poderes.

9.

O art. 8º, inciso I, da Lei Complementar nº 173/2020 expressamente excepcionou das proibições de incremento remuneratório as vantagens derivadas de determinação legal anterior à situação de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. Como o direito à progressão do magistério belenense fundamenta-se em diplomas da década de 1990, impõe-se o afastamento de qualquer barreira temporal ou exclusão desses lapsos no cômputo das referências, devendo a sentença ser retificada em sede de remessa oficial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de apelação desprovido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária, unicamente para expungir a vedação temporal fixada na origem e assegurar o cômputo integral do tempo de serviço durante o período de vigência da Lei Complementar nº 173/2020.

Tese de julgamento:

1.

A progressão funcional por antiguidade prevista em lei municipal de eficácia plena constitui direito subjetivo do servidor, independentemente de regulamentação adicional.

2.

A progressão funcional pode ser cumulada com adicional por tempo de serviço, por possuírem natureza jurídica e finalidades distintas.

3.

A omissão estatal na concessão da progressão funcional caracteriza relação de trato sucessivo, afastando prescrição do fundo de direito e decadência.

4.

A vedação da LC nº 173/2020 não impede o cômputo do tempo de serviço para progressão funcional decorrente de norma legal anterior à calamidade pública.

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal de 1988, arts. 37,
caput
e inciso XIV, 163 e 169; Lei Federal nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), art. 85, §§ 3º, I, e 4º, e art. 487, I; Lei Complementar Federal nº 173/2020, art. 8º, incisos I e IX; Lei Municipal de Belém nº 7.507/1991, arts. 11, 12, 16, 18 e 19; Leis Municipais de Belém nº 7.528/1991 and nº 7.546/1991.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema nº 864 de Repercussão Geral; STF, Tema nº 1.137 de Repercussão Geral e ADI nº 6642; STF, RE nº 870.947 (Tema nº 810); STJ, RMS nº 30.428/RO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema nº 905) e REsp nº 1.251.993/PR; STJ, Súmula nº 85; TJPA, Apelação Cível/Remessa Necessária nº 0864250-75.2024.8.14.0301, Rel. Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 16.10.2025; TJPA, Recurso Extraordinário em Apelação nº 0844425-53.2021.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Tribunal Pleno, j. 31/07/2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
e, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, apenas para afastar a vedação temporal ao cômputo da progressão funcional, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020, em estrita conformidade com o voto da Desembargadora Relatora, Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de maio de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPIO DE BELEM
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém
, nos autos da
Ação Revisional de Atualização por Progressão Funcional Automática Não Implementada c/c Cobrança de Retroativos.

Historiando os fatos, a parte autora, ocupante do cargo de professora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação nomeada em 05/09/1997, ajuizou a presente demanda alegando que a Administração Pública Municipal omitiu-se em implementar as progressões funcionais horizontais por antiguidade previstas nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.528/1991.

Sustentou que tais normas determinam a evolução automática na carreira a cada interstício de dois anos de efetivo exercício, gerando acréscimo salarial de 5% por referência.

Por tais razões, requereu a atualização de sua referência funcional para o percentual de 65% sobre o vencimento-base, bem como a condenação do ente municipal ao pagamento das diferenças salariais retroativas e reflexos remuneratórios limitados ao quinquênio anterior.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: 1. CONDENAR o MUNICÍPIO DE BELÉM a implementar a progressão funcional horizontal da parte autora, correspondente à elevação de doze referências salariais, com acréscimo total de 60% (sessenta por cento) sobre o vencimento base;

2. CONDENAR o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento das diferenças salariais retroativas, respeitado o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação e a exclusão dos períodos de calamidade pública (LC 173/2020), com incidência de juros de mora e correção monetária conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021;

3. CONDENAR o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC; 4. DETERMINAR que os cálculos sejam realizados em fase de liquidação, observando-se as exclusões temporais ora determinadas.”

Inconformado, o MUNICIPIO DE BELEM, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente defende que a sentença incorreu em
error in judicando
ao reconhecer o direito à progressão funcional automática por antiguidade.

Nas razões deduzidas, argui a inconstitucionalidade material do referido instituto sob o argumento de que a concessão de vantagens pecuniárias automáticas fundamentadas unicamente no decurso do tempo, sem aferição de mérito ou avaliação de desempenho, viola o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

Sustenta que o modelo implementado gera cumulação indevida de acréscimos pecuniários sobre o mesmo suporte fático em relação ao adicional por tempo de serviço (triênio), afrontando a vedação constitucional ao efeito cascata.

Alega, outrossim, que a pretensão violou a repartição constitucional de competências e o regime orçamentário ao desconsiderar os artigos 163, 169 e a tese fixada no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, indicando que a vantagem pleiteada jamais possuiu dotação orçamentária específica na Lei Orçamentária Anual (LOA) ou autorização prévia na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Município.

Defende que houve equívoco na contagem do tempo por não exclusão explícita ou cômputo incorreto dos lapsos temporais vedados pelo artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173/2020, relativos aos períodos de calamidade pública decorrentes da pandemia de Covid-19 decretados no Município.

Alega que estender o crescimento vegetativo da folha de pagamento durante o período de restrições viola as teses vinculantes fixadas pelo Pretório Excelso na ADI 6642 e no Tema 1137 de repercussão geral. Por fim, assevera que a decisão judicial estendeu a evolução funcional de forma indevida a período posterior à aposentadoria da servidora e fixou nível de referências superior aos limites estruturais máximos permitidos pelas leis municipais de regência da carreira, requerendo subsidiariamente a minoração do teto da progressão para o percentual de 50%.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente a demanda originária com a fixação de honorários de sucumbência recursais.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Embora a classificação processual conste apenas como “APELAÇÃO”, o presente caso se enquadra na hipótese de duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009. Nessa situação, a sentença proferida em primeiro grau somente produz efeitos após sua confirmação pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, configurando verdadeira condição de eficácia da decisão, independentemente da interposição de apelação voluntária pelas partes.

Diante desse contexto, impõe-se a reclassificação do feito para que passe a constar como “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e da remessa necessária e passo a analisá-los.

MÉRITO

A controvérsia central reside em verificar se a autora servidora pública municipal efetiva, admitida em 05 de setembro de 1997, no cargo de Professor Pedagógico, possui direito à progressão funcional horizontal por antiguidade prevista nas Leis Municipais nº 7.507/91 e nº 7.546/91, com o consequente reenquadramento da referência salarial de nº 16 para nº 21, acrescida de 5% (cinco por cento) para cada interstício de cinco anos, bem como se tal vantagem pode ser cumulada com o adicional por tempo de serviço.

Inicialmente, ressalta-se que a Lei n° 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão funcional horizontal, conforme se observa nos arts. 11 e 16 da mencionada Lei. Da mesma forma, as composições, especificações e os valores constam no regramento dos arts. 18 (anexos) e 19 do referido diploma legal, senão vejamos:

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

(...)

Art. 18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
.

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitado art. 19 da Lei nº 7.507/91, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal, nascendo, assim, o direito subjetivo da apelada à progressão.

Considerando-se que a apelada é servidora pública municipal desde 1997, no cargo de Professor Pedagógico, evidentemente faz jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (art. 19, da Lei nº 7.507/91).

Resta demonstrado, por conseguinte, que os critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação automática, o que descarta a necessidade de regulamentação na espécie.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Corte:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
2. No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91. 5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau.
(2017.03095395-24, 178.353, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07- 20, publicado em 2017-07-21)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada;

3- A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena; (...)

5-
A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);

6- A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame.

(TJPA, Processo nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Acórdão nº 2174948, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05).

Na mesma linha: TJPA, Processo nº 0859384-97.2019.8.14.0301, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-24; TJPA, Processo nº 0060695-06.2012.8.14.0301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26; TJPA, 0824116-16.2018.8.14.0301, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-22.

Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CF/88, consoante entendimento consolidado desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905)

(TJPA, Processo nº 0017767-40.2012.8.14.0301, Acórdão nº 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/08/2019, Publicado em 26/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.

[...]

4 - Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência da servidora, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base da servidora. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas
, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88. 5 - Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.” (7604559, 7604559, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

Sendo assim, não acolho a tese de inconstitucionalidade ventilada pelo Recorrente em sua irresignação recursal.

Além disso, a norma que institui a progressão funcional possui eficácia plena, não dependendo de regulamentação para sua aplicação. Trata-se de critério objetivo cuja verificação independe de discricionariedade administrativa, bastando a comprovação documental do efetivo exercício. No caso, a autora comprovou que preencheu todos os requisitos para o reenquadramento, conforme o interstício de cinco anos previsto em lei.

O argumento de impacto orçamentário tampouco pode servir de óbice ao reconhecimento do direito, pois, segundo o art. 37, caput, da Constituição Federal, a Administração Pública está vinculada aos princípios da legalidade e da impessoalidade, devendo cumprir a legislação vigente independentemente de conveniências financeiras, sob pena de violar direito líquido e certo do servidor.

Nessa linha de raciocínio, o voto do Ministro Felix Fischer no RMS nº 30.428/RO "
condicionar o direito do servidor - já reconhecido pela autoridade coatora - ao 'poder discricionário' da Administração Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei".

Quanto à alegada afronta ao princípio da separação dos poderes, também não procede.

A aplicação da legislação municipal vigente – Leis Municipais n.º 7.507/91 e 7.546/91 – é dever da Administração Pública, não podendo o Judiciário compactuar com sua omissão inconstitucional e injustificável, sob pena de abdicar de sua função contramajoritária de garantia dos direitos fundamentais e de efetividade dos princípios da legalidade e moralidade administrativa. O cumprimento de um direito estatutariamente assegurado, como o é a progressão funcional por antiguidade, não constitui ato discricionário, mas sim vinculado.

O Poder Judiciário, ao determinar a implementação da progressão, não atua como legislador nem invade a esfera administrativa, mas apenas garante a efetividade de norma já vigente e não cumprida pelo Executivo.

A sentença, todavia, merece retoques no que concerne a aplicação de vedação temporal decorrente dos períodos de calamidade pública.

A vedação prevista na Lei Complementar nº 173/2020 embora disponha sobre a vedação de concessão de vantagens a qualquer título a servidores públicos, excepciona duas circunstâncias: a) decisão transitada em julgado; b) determinação legal anterior à calamidade pública, nos seguintes termos:

Art. 8º - Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares,
exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

Na espécie, a alteração de nível está prevista nas Leis nº 7.507/1991 e 7.546/1991, anteriores à publicação da LC 173/ 2020.

Destaco que este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSOR PEDAGÓGICOMAG 01. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA "INAUDITA ALTERA PARS". TUTETA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. TESE DE VIOLAÇÃO A REGRA CONSTITUCIONAL QUE IMPEDE O EFEITO CASCATA (ARTIGO 37, INCISO XIV). REJEITADA. TESE DE EXCLUSÃO DAS CONTAGENS NOS ANOS DE 2020 E 2021 EM RAZÃO DE CLAMIDADE PÚBLICA. INCISO I E IX DO ARTIGO 8º DA LEI 173/2020. REJEITADA. LEIS ANTERIORES À CALAMIDADE PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: 0844425-53.2021.8.14.0301, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 31/07/2023, Tribunal Pleno)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EVIDENTE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19. DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRESSÃO FUNCIONAL DECORRENTE DE DIPLOMA LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858982-16.2019.8.14.0301– Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ANTIGUIDADE . LEI MUNICIPAL DE EFICÁCIA PLENA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. NÃO APLICAÇÃO . RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional por antiguidade prevista em lei municipal de eficácia plena constitui direito subjetivo do servidor, independentemente de regulamentação adicional .

2. A progressão funcional pode ser cumulada com adicional por tempo de serviço, por possuírem natureza jurídica e finalidades distintas.

3. A omissão estatal na concessão da progressão funcional caracteriza relação de trato sucessivo, afastando prescrição do fundo de direito e decadência .

4. A vedação da LC nº 173/2020 não impede o cômputo do tempo de serviço para progressão funcional decorrente de norma legal anterior à calamidade pública.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08642507520248140301 31064299, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Assim, à luz da jurisprudência deste E. Tribunal, a sentença deve ser ajustada para assegurar à parte autora, ora apelada, a progressão funcional nos termos requeridos na petição inicial, sem exclusão de períodos no cômputo da progressão funcional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação acima exposta. Em remessa necessária, altero a sentença apenas para afastar a vedação temporal ao cômputo da progressão funcional, nos termos da Lei Complementar nº 173/2020.

Outrossim, determino que o setor responsável pela distribuição proceda à imediata retificação da classificação processual, a fim de que o feito passe a constar como
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
”, em conformidade com o disposto no artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026